Tribunal: TJMT
Processo: 1030196-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA E ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. LEGITIMIDADE DO MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC ESTADUAL 202/2004. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO. JUROS DE MORA. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 188, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que declarou de ofício a ilegitimidade da MTPREV, não reconhecendo o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria da servidora, ao argumento de ausência de prova de doença incapacitante e permanente do rol art. 6o, XIV da Lei n. 7.713/88, e que não analisou o pedido de isenção por adequação de alíquota contributiva em razão de doença incapacitante.
2. Pretensão recursal da Reclamante, pugnando pela para reconhecer a legitimidade do MTPREV quanto ao deferimento do enquadramento de isenção da contribuição previdenciária diante da doença incapacitante, bem como o direito da Reclamante à percepção da isenção de imposto de renda, pois se enquadra no rol taxativo do art. 6o, XIV da Lei n. 7.713/88.
3. Da análise da documentação acostada, a Reclamante exauriu as tentativas de tratamento, da poliomielite, que agravou para a paralisia irreversível incapacitante dos membros inferiores, juntando laudo médico autoexplicativo. Diante da doença incapacitante comprovada, faz jus à isenção de imposto de renda da pessoa física, em sendo a natureza da doença incapacitante faz jus também à isenção contributiva requerida.
4. Correção monetária e juros moratórios, consoante Tema 905, STJ.
5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, merece ser reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030196-12.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEUZA DAGUANO MARTINS TOSTA - CPF: 240.972.411-68 (RECORRENTE), ERICA DO CARMO DIAS MATOS - CPF: 689.829.251-04 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023